Tribunal: TJMT
Processo: 0035076-28.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035076-28.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), VANDA CORREIA ALVES - CPF: 629.872.321-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO –
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN.

2. Na espécie, houve a constituição do crédito em 2008, razão pela qual decorrido o quinquídio legal para o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, M.M.
Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis
, nos autos da Execução Fiscal no 0035076-28.2013.8.11.0041 ajuizada em face de
VANDA CORREIA ALVES
, que reconheceu a prescrição e julgou parcialmente extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 156, V e 174 do CTN c/c o art. 487, II do CPC, somente quanto
a CDA no 3611798, permanecendo em tramitação o feito quanto às remanescentes em arquivo provisório em razão do baixo valor.

Como causa de pedir recursal, sustenta
que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano, com a intimação da Fazenda Pública interessada, na diligência citatória frustrada, que no caso não ocorreu tendo em vista que sequer restou cumprido o despacho citatório, mediante expedição da correspondente carta com aviso de recebimento.

Ao final, pugna pelo afastamento da prescrição, bem como a reforma da sentença o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que julgou parcialmente extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, referente a CDA no 3611798, permanecendo em tramitação o feito quanto às remanescentes em arquivo provisório em razão do baixo valor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que, em 20/08/2013, o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da apelada

VANDA CORREIA ALVES
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 1.126,00 (um mil, cento e vinte e seis reais).

Com efeito,
a
presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005) e por isso, devem ser consideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a
prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Em análise à CDA no 2009/361798, verifica-se que é cobrado a Taxa de Licença para Funcionamento referente a 2008, com data de vencimento do débito em
31/01/2008
, sendo esta a real data de constituição do débito.

Ora, para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, com datas de vencimento específicas, como no casos da Taxa de Licença para Funcionamento, IPTU ou ISS fixo, é certo que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao vencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU E ALVARÁ.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não é nula a CDA que preenche os requisitos do art. 202 do CTN, discriminando corretamente o valor relativo ao tributo, seus acréscimos, dispositivos legais incidentes e a data de constituição do crédito. CDA com valores corretamente discriminados, permitindo a ampla defesa. O executado é o responsável por trazer ao processo provas que demonstrem não ser adequado o procedimento efetuado pelo Fisco, que goza de presunção de legitimidade. Precedentes desta Corte. ISS. LANÇAMENTO DIRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
Considerando que o ISS de cota fixa é tributo cujo lançamento é considerado direto, porquanto decorrente de lei, sendo constituído na virada de cada ano, não há necessidade de procedimento administrativo, lavratura de auto de lançamento, tampouco de sua notificação ao contribuinte.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70065679375 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 15/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2015)

Logo, considerando que a ação foi protocolada em
20/08/2013
, ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva do crédito –
31/01/2008
–, operou-se, a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não tem a capacidade de gerar quaisquer efeitos.

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Por derradeiro, não há que se falar em prescrição intercorrente como alega a Fazenda Pública, uma vez que a sentença reconheceu a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento da ação, nos termos do art. 174 do CTN.

Assim, a prescrição quinquenal deve ser reconhecida por fundamentação diversa.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020